Tribunal: TJMT
Processo: 1004271-47.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004271-47.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[JONEY BENEDITO JUVENAL DE ALMEIDA - CPF: 962.950.231-34 (ADVOGADO), JONEY BENEDITO JUVENAL DE ALMEIDA - CPF: 962.950.231-34 (IMPETRANTE), ALDA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 207.747.451-34 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1004271-47.2026.8.11.0000– COMARCA DE SAPEZAL

IMPETRANTE:- JONEY BENEDITO JUVENAL DE ALMEIDA

PACIENTE:- ALDA RODRIGUES DOS REIS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PECULATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS CONDIÇÕES. REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 312, caput, c/c art. 71, do Código Penal, e no art. 2o, II, da Lei n. 8.137/90, em concurso material, no qual se pretende o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para reavaliação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), diante da discordância quanto ao valor da prestação pecuniária fixada em R$ 300.000,00. A contraproposta defensiva foi rejeitada, tendo o pedido de remessa sido formulado quase dois anos após a recusa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, para reavaliação das condições do ANPP, configura constrangimento ilegal, à luz do art. 28-A, § 14, do CPP; (ii) estabelecer se a controvérsia acerca das cláusulas do ANPP autoriza o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, deve ser formulado na primeira oportunidade após a recusa ou divergência quanto ao ANPP, sob pena de preclusão, conforme entendimento do STJ no RHC 184.507/MT.

A inércia defensiva por período prolongado, com formulação do pedido revisional apenas após o recebimento da denúncia e regular instauração da ação penal, configura preclusão consumativa.

O acusado não possui direito subjetivo à celebração do ANPP nos moldes pretendidos, pois a formalização do acordo depende de juízo discricionário e fundamentado do Ministério Público.

O trancamento da ação penal por habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidenciadas de plano a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou a extinção da punibilidade.

A denúncia descreve fatos que, em tese, amoldam-se aos tipos penais imputados e está amparada por suporte probatório mínimo, não sendo a controvérsia relativa ao ANPP apta a afastar a justa causa da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O pedido de remessa ao órgão superior do Ministério Público, previsto no art. 28-A, § 14, do CPP, deve ser formulado na primeira oportunidade após a recusa ou divergência quanto ao ANPP, sob pena de preclusão. 2. O acusado não possui direito subjetivo à celebração do Acordo de Não Persecução Penal, cuja formalização depende de juízo discricionário e fundamentado do Ministério Público. 3. A controvérsia acerca das condições do ANPP não afasta a justa causa nem autoriza o trancamento da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 71 e 312, caput; Lei n. 8.137/90, art. 2o, II; CPP, arts. 28-A, § 14, 396 e 396-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 184.507/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.04.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1000953-83.2022.8.11.0101, Primeira Câmara Criminal, j. 10.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alda Rodrigues dos Reis
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000421-81.2022.8.11.0078.

O impetrante relata que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes de peculato (art. 312, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal) e crime contra a ordem tributária (art. 2o, inciso II, da Lei n. 8.137/90), em concurso material.

Aduz, que o Ministério Público ofereceu proposta de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, condicionando-a ao pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Sustenta, ainda que o valor é manifestamente excessivo e incompatível com a capacidade econômica da paciente, cuja renda líquida mensal gira em torno de R$ 5.375,68. Informa que apresentou contraproposta no montante de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), a ser pago em 30 parcelas, a qual foi rejeitada pelo Parquet, sem fundamentação concreta acerca da alegada desproporcionalidade.

Diante do impasse, requereu a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, pedido que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, sob o fundamento de preclusão consumativa e exaurimento da fase pré-processual.

Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da Ação Penal n. 1000421-81.2022.8.11.0078, com o objetivo de impedir a prática de novos atos processuais, inclusive a designação de audiência de instrução e julgamento, até o julgamento definitivo do presente
writ
.

O pleito liminar foi
indeferido
(ID 343960352) e, posteriormente, foram juntadas aos autos as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 340867350).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador
Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pela
denegação
da ordem, asseverando a perda da oportunidade processual para o manejo do pedido revisional e a inexistência de direito subjetivo ao acordo nos moldes defensivos, conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário
– Habeas Corpus. – Paciente denunciada pela suposta prática dos delitos previstos no art. 312, caput, c/c art. 71, do Código Penal e art. 2o, II, da Lei n.o 8.137/90, em concurso material. – Alegação de constrangimento ilegal em razão de negativa judicial de remessa da proposta de Acordo de Não Persecução Penal ao órgão superior do Ministério Público. – Cláusula que impõe prestação pecuniária fixada em valor reputado excessivo. – Pretensão de trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, de determinação de remessa do ANPP ao Procurador-Geral de Justiça. – Inviabilidade. – ANPP regularmente proposto pelo Ministério Público. – Recusa da paciente quanto às cláusulas estipuladas. – Ausência de negativa formal à oferta do acordo. – Divergência restrita ao valor da prestação pecuniária. – Dissenso negocial que não se equipara à recusa de propositura. – Inaplicabilidade do art. 28-A, § 14, do CPP à hipótese de mero inconformismo com as condições fixadas. – Ainda que se cogitasse a possibilidade de revisão das cláusulas, operou-se a preclusão consumativa. – Proposta do ANPP formulada em 07/12/2023 e contraproposta defensiva apresentada em 14/12/2023, sem requerimento de remessa ao órgão superior. – Pedido revisional somente formulado em 08/10/2025. – Perda da oportunidade processual. – Precedente do STJ (RHC 184.507/MT). – Trancamento da ação penal. – Medida excepcional. – Necessidade de demonstração inequívoca de atipicidade, causa extintiva da punibilidade ou ausência de justa causa. – Inocorrência. – Controvérsia circunscrita ao âmbito do ANPP, sem repercussão sobre os pressupostos de admissibilidade da ação penal. –
Parecer pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.
”
(ID 347789863)

É o relatório. Peço dia para julgamento virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026